Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o pedido de esclarecimentos do recorrente LCC EMPREENDIMENTOS (Id n.o 18394450) como Embargos de Declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser admitidos também para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração do julgado. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à redação da decisão, comprometendo a compreensão do julgado. No caso em exame não há qualquer dificuldade na compreensão da decisão que emprestou efeito suspensivo ao recurso. A decisão impugnada, proferida pelo magistrado de origem em 23.06.20 (Id n.o 66093222), teve o dispositivo vazado nos seguintes termos: “Por todas essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que no contrato de locação objeto dos autos, referente ao imóvel localizado no Setor Central, Qd. 06, Lote 4, Taguatinga/DF, o valor do aluguel seja provisoriamente reajustado para o valor de R$ 51.318,36 (cinquenta e um mil, trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), com vencimento a partir de julho de 2020.” Assim, suspensa a decisão atacada, o pagamento dos aluguéis com vencimento a partir de julho/2020, bem como dos meses subsequentes deverá ocorrer na forma originalmente pactuada. Ressalte-se que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo objeto, portanto com cunho manifestamente protelatórios, sujeitará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator